Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI No 11.340/06). BRIGA PATRIMONIAL ENTRE IRMÃOS. REJEITADA. CRIME PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. EMENDATIO LIBELLI. TIPIFICAÇÃO READEQUADA. LEGALIDADE DO INSTITUTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos se amolda à incidência da Lei no 11.340/2006, visto que o desentendimento entre os irmãos não se limitou à disputa patrimonial, pelo contrário, ultrapassou o limite da discussão acalorada ou desarmônica, avançando para a seara criminal, quando, então, o apelante passou a ameaçar a ofendida de quebrar a casa onde ela residia, prevalecendo-se da superioridade física e moral do homem em relação à mulher, exigindo algo que ela não concordava. Preliminar rejeitada.
2. Agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao aplicar o instituto da Emendatio Libelli e ajustar a tipificação penal dos fatos descritos na inicial acusatória para o crime de ameaça (art. 147, do CP), em vez de constrangimento ilegal (art. 156, do CP), notadamente diante do caráter intimidatório da ameaça implementada pelo acusado contra vítima, no sentido de causar-lhe mau injusto.
3. O art. 383, do CPP, ao prever o instituto da Emendatio Libelli, anuncia que “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. 3.1 Essa possibilidade ocorre porque, em processos criminais, o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação legal deduzida na denúncia. 3.2 Por esta razão, a tese de inconstitucionalidade do referido regramento, aviada pela defesa, por suposta violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e correlação entre a narrativa acusatória e a fundamentação da decisão, não subsiste, justamente pelo fato de o acusado se defender dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação penal.
4. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, tudo em observância à razoabilidade e proporcionalidade, para prevenção e repressão da conduta.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.